Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-65.2019.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo Recorrente (ID: 31749481), com fulcro no art. 998[1] do NCPC/15, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
II. Às providências.
III. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO
[1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.